Tribunal: TJDFT
Processo: 0753655-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753655-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAP ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por WAP ARTEFATOS DE COURO LTDA ME contra a decisão que deferiu a penhora de 30% do faturamento diário da devedora, até a satisfação do crédito (id 174774352 do processo original), no cumprimento de sentença 0701703-23.2018.8.07.0001 (8a Vara Cível de Brasília-DF). A matéria devolvida reside na viabilidade do desarquivamento do processo e do deferimento do pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa. Eis o teor da decisão ora revista: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O executado formula pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa executada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (I) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (II) nomeação de administrador; (III) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, há que acolher o pedido de penhora sobre o faturamento. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE LUCROS DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS. CITAÇÃO JÁ REALIZADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. 1.1. Esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da empresa executada, inclusive via BACENJUD, e que o veículo localizado contem restrição, inviabilizando nova constrição, deve ser deferida a penhora de parte do faturamento da empresa. 2. A lei processual civil também permite a penhora dos lucros dos sócios executados, por não se confundir com salário ou vencimento, caso seja verificada a insuficiência de outros bens do devedor, nos termos do artigo 1.026 do Codex. 3. Apesar da possibilidade de reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora após decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, tal renovação se monstra desnecessária para localização de endereços, porquanto já realizada a citação dos executados, ainda que por edital. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1298286, 07177527420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao percentual, este Tribunal firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 30% do faturamento diário, até a integralização do valor da execução. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - FATURAMENTO EMPRESA - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE PERCENTUAL - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - VIABILIZAÇÃO - PERCENTUAL REDUZIDO - DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de faturamento de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito. 2. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas à Executada deve observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento. Inteligência do Art. 866, §1o, do Código de Processo civil. 3. A fixação do percentual de 50% (cinquenta por cento) dos créditos devidos por empresas tomadoras do serviço da Executada é excessivo, porquanto não observa o princípio da preservação da atividade empresarial, uma vez que presumidas as despesas com funcionários, cujos salários possuem natureza alimentar, além das inerentes ao seu próprio funcionamento, como pagamento de fornecedores, energia elétrica, água, telefone, e outros. 4. A redução da penhora ao percentual de 30% (trinta por cento) dos créditos devidos por empresas tomadoras do serviço da Devedora compatibiliza o gravame com a sua capacidade econômica de forma a assegurar a sua manutenção e propiciar a satisfação do crédito ao Exequente. 5. Recurso provido. (Acórdão 1281934, 07123951620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO À PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - A penhora sobre recebíveis de operadoras de cartão de crédito equipara-se à penhora sobre o faturamento e, em razão disso, deve ser respeitado um percentual que não obste o funcionamento da empresa Executada. 2 - Nos termos do § 1o do art. 866 do Código de Processo Civil, a adequação da penhora de faturamento às especificidades de cada caso deve ocorrer por meio do ajustamento da periodicidade e dos percentuais constritivos, com vistas em, de um lado, não inviabilizar o exercício da atividade empresarial e, de outro, possibilitar a satisfação da pretensão executória. As circunstâncias do caso em comento demonstram ser adequada e razoável, para a satisfação do crédito, a constrição mensal de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto da empresa, designadamente no que tange aos recebíveis de operadoras de cartão de crédito. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1277898, 07064808320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O montante não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, defiro o pedido de penhora de 30% do faturamento da executada, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe o artigo 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário judicial. O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 30% do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Traga o exequente, em 05 dias, planilha atualizada do débito. Após, expeça-se o mandado de penhora de 30% do faturamento diário da empresa executada, a ser cumprido na forma acima. Intime-se o representante legal da devedora para apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias. Anote-se que, caso infrutífera a diligência, o prazo da prescrição intercorrente é 19/08/2026. BRASÍLIA, DF, 31 de outubro de 2023 09:12:42. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito. O agravante sustenta, em síntese, que: a) o devedor requereu, e o Juízo deferiu, a penhora de faturamento da executada, sem que qualquer bem passível de penhora do devedor tenha sido localizado, a justificar o desarquivamento do processo; b) a penhora de faturamento é medida excepcional e cabível quando esgotados meios para apuração de haveres que sirvam à garantia do débito, o que não aconteceu no caso; c) a penhora de faturamento deixa de observar a ordem legal prevista no Código de Processo Civil, artigo 835; d) a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento encerra risco grande ao devedor, devendo ser fixado patamar razoável, na ordem de 5% do faturamento, nunca ultrapassando 10%, conforme precedentes que colaciona; e) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, para que o Juízo se abstenha de realizar qualquer ato de penhora ou expropriação do faturamento da agravante. No mérito, a confirmação da tutela e a reforma da decisão agravada. Preparo recursal recolhido (id 54517692 e 54517691). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de suspender a decisão guerreada. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Em relação à medida constritiva objurgada pelo agravante, é certo que o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado (Código de Processo Civil, art. 866). No caso concreto, observa-se dos autos do processo de cumprimento de sentença que a parte credora vem, desde janeiro de 2020 (id 53926876), na tentativa de reaver o seu crédito (honorários de sucumbência), sem que a devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo do título executivo judicial formado. Foram realizadas pesquisas aos sistemas RENAJUD, ERIDF e INFOJUD, sem qualquer resultado frutífero em favor do credor (certidão de id 69823177). A penhora de ativos por intermédio do sistema BACENJUD também se mostrou ineficaz (realizado em agosto de 2020, id 69359061). Deve-se ressaltar que, em que pese a ordem legal estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, ela não é absoluta. O próprio § 1o do artigo preconiza ser “prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. Logo, tratando-se a devedora de sociedade empresária do ramo de comércio varejista de artigos de couro (vide id 12920258 - Contrato social, cláusula terceira), não é de exigir que o credor perquira a existência de semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades, que precedem à penhora de faturamento. Portanto, tenho que, ao que tudo indica, ao menos com base em um exame prefacial, próprio das tutelas de urgência, o credor esgotou os meios disponíveis ao seu alcance para satisfazer o seu crédito, revelando-se possível a penhora de faturamento da empresa. No entanto, o percentual de 30% estabelecido, não se mostra razoável, devendo ser reduzido, para que não se torne inviável o exercício da atividade empresarial por parte do devedor. A jurisprudência entende como razoável a penhora de 5% a 15% do faturamento bruto da empresa, conforme precedentes que seguem: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de penhora de 10% do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida. 1.1. Nesta sede recursal, a empresa agravante requer a reforma da decisão agravada para afastar a penhora sobre o seu faturamento. 2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença no curso da ação monitória apresentado pela agravada contra o agravante em que se pleitea a condenação do executado ao pagamento de valores decorrentes de Termo de Confissão de Dívida. 2.1. A norma prevista no art. 835, inciso X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. O que não se permite é o excesso da penhora, de forma a inviabilizar a atividade da empresa. 2.2. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2.3. Note-se que a penhora sobre o faturamento deve ser de percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2.4. No caso, foram realizadas pesquisas de crédito via SISBAJUD, RENAJUD e E-RIDFT, porém infrutíferas. 2.5. Assim, considerando que foram envidados todos os esforços para localizar bens do executado passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica. 2.6. Precedente: "(...) 4. Revelando os autos que foram envidados esforços infrutíferos para localizar bens das empresas devedoras passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica. 5. Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da manutenção da empresa, razoável o deferimento da penhora de 10% do faturamento bruto das executadas". (07069626020228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 16/5/2022). 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1713558, 07028605820238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante redação do art. 866 do CPC: "Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa." 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que: "Não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial" (AgInt no AREsp n. 1.640.715/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). 3. A constrição de 10% (dez por cento) do faturamento mensal da empresa mostra-se razoável e proporcional, já que propicia a satisfação do crédito exequendo sem inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1780815, 07311525320238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ARTS. 835, X, E 866 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PERCENTUAL DE 15% DO FATURAMENTO MENSAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2. O procedimento executivo de penhora de faturamento deve ser realizado no interesse do credor, para que não se prestigie a inadimplência, mas deve, primordialmente, pautar-se pelo Princípio da Menor onerosidade. Tendo a parte credora esgotado todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora, cabível o pedido de penhora do faturamento da empresa. 3. O percentual de penhora de 15% do faturamento mensal da empresa devedora mostra-se adequado ao caso, visto que continuará oportunizando à parte credora a satisfação de seu crédito, em tempo razoável, ao passo que não inviabilizará a atividade empresarial exercida pela agravada, prestigiando o Princípio da Menor onerosidade, como determina a lei e orienta a jurisprudência. 4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão a quo reformada. (Acórdão 1773651, 07176669820238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023) No caso, à mingua de outros elementos de convicção, entendo ser razoável a redução da penhora para o patamar de 15% (quinze) por cento do faturamento diário, na forma deferida pelo Juízo. Assim, a referida medida constritiva contribui para minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a parte devedora. Diante do exposto, defiro em parte o pedido liminar para reduzir (por ora) a penhora de faturamento determinada na decisão agravada para o percentual de 15% (quinze por cento), sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório, para a alteração do percentual, caso efetivamente comprovado o comprometimento existencial das atividades empresariais. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator